Tribunal: TJSP
Processo: 1011091-87.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011091-87.2014.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
SEBASTIÃO ADEMIR NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIADEMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. o acórdão primitivo fica mantido.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011091-87.2014.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 37.021
APELAÇÃO CÍVEL No 1011091-87.2014.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: SEBASTIÃO ADEMIR NASCIMENTO
APELADA: MUNICIPALIDADE DE DIADEMA
.
O v. acórdão de fls. 290/294, por votação unânime, deu
provimento parcial à apelação interposta por Sebastião Ademir
Nascimento, servidor público municipal, para julgar procedente em parte a
ação movida contra a Municipalidade de Diadema, condenada a ré a
pagar as diferenças de vencimentos e todos os reflexos sobre as demais
verbas entre os cargos de Agente de Serviços I e Motorista do Serviço
Funerário ou equivalente, a partir de 02 de outubro de 2009 e enquanto
durar o desvio de função ou até o trânsito em julgado (o que ocorrer
primeiro), incidindo sobre os atrasados correção monetária desde a data
em que cada parcela tornou-se devida pela Tabela Prática desta Corte e
juros moratórios na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da
Lei no 11.960/09 contados da citação ou do vencimento. Os arestos de
fls.
303/305
e
341/343
rejeitaram
os
embargos
declaratórios
apresentados por ambas as partes.
A Municipalidade apresentou recurso extraordinário, com base
no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sendo que em
virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, relator o
Ministro Luiz Fux, os autos retornaram à Turma Julgadora para reapreciar
a questão nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011091-87.2014.8.26.0161 - Diadema
3
É o relatório.
Com todo o respeito, é caso de manutenção do julgado, que
em nada conflita, ao contrário harmoniza-se com as teses jurídicas
firmadas pela Suprema Corte no julgamento aludido.
Em tais condições, o acórdão primitivo fica mantido.
RICARDO FEITOSA
RELATOR